Tribunal: TJSP
Processo: 2051363-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA – RÉUS REVEIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – Alegação de nulidade de citação em razão de carta ter sido recebida por pessoa desconhecida – Rejeição – Carta citatória efetivamente entregue à portaria do condomínio ondem residiam os citandos, sem qualquer ressalva – Validade – Artigo 248, §

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA – RÉUS REVEIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – Alegação de nulidade de citação em razão de carta ter sido recebida por pessoa desconhecida – Rejeição – Carta citatória efetivamente entregue à portaria do condomínio ondem residiam os citandos, sem qualquer ressalva – Validade – Artigo 248, § 4o, do CPC – Impossibilidade de reabertura da discussão sobre a licitude da cobrança, sob pena de ofensa à coisa julgada – Mantida a decisão que rejeitou a impugnação – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2051363-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que são agravantes
REYNALDO FERNANDES RODRIGUES DA COSTA e MARIA TEREZA BARROS
RODRIGUES DA COSTA, é agravado ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BAIRRO LOS
ALAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051363-94.2020.8.26.0000 -Voto no 14466/lmi
2
Agravo de Instrumento no 2051363-94.2020.8.26.0000
Agravantes: Reynaldo Fernandes Rodrigues da Costa e outro
Agravado: Associação Amigos do Bairro Los Alamos
VOTO no 14466/lmi
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ASSOCIAÇÃO DE
MORADORES

COBRANÇA
DE
CONTRIBUIÇÃO
ASSOCIATIVA RÉUS REVEIS - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA IMPUGNAÇÃO Alegação de nulidade de
citação em razão de carta ter sido recebida por pessoa
desconhecida
Rejeição
Carta citatória efetivamente
entregue à portaria do condomínio ondem residiam os citandos,
sem qualquer ressalva Validade Artigo 248, § 4o, do CPC
Impossibilidade de reabertura da discussão sobre a licitude da
cobrança, sob pena de ofensa à coisa julgada Mantida a
decisão
que
rejeitou
a
impugnação

NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos réus-
executados contra a respeitável decisão que, na ação de cobrança de contribuição de associação
de moradores em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação por eles
apresentada, por entender válida a citação postal efetivada na fase de conhecimento.
Os agravantes requerem a reforma da r. decisão e para isso alegam
que: i) não pode prevalecer a validação da citação considerando que a correspondência está
assinada por pessoas diversa dos agravantes, a qual é totalmente deles desconhecida; ii) durante
todo o período em que residiram no imóvel, honraram regularmente com todas as despesas e
pagamentos inerentes às despesas associativas, e, em 12/12/2012, quando saíram do imóvel,
não deviam nada para a associação, não sendo eles devedores das mensalidades associativas.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, decisão contra a qual
não se interpôs recurso.
A agravada contraminutou o recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051363-94.2020.8.26.0000 -Voto no 14466/lmi
3
É o breve relatório.
Cuida-se de ação de cobrança de contribuição de associação de
moradores julgada procedente, especialmente em razão da revelia dos réus.
Iniciado o cumprimento de sentença, após o bloqueio parcial de
ativos financeiros, via BACENJUD, os executados apresentaram impugnação, sustentando, em
síntese, a nulidade de citação na fase de conhecimento.
A r. decisão guerreada, por sua vez, rejeitou a impugnação, nos
seguintes termos:
“Vistos.
Tratando-se de condomínio, a carta de citação pode ser entregue na
pessoa do porteiro.
No caso dos autos, a carta de citação foi entregue no endereço
declinado pelo impugnante, ou seja, Rua Lubatinga, no 290,
Apartamento 33, São Paulo-=SP.
Assim, AFASTO a impugnação apresentada. Prossiga-se com a ação
de cumprimento de sentença, devendo a parte exequente requerer o
que de direito.
Intime-se.”
Em que pese o inconformismo dos executados, o recurso não
comporta provimento.
O artigo 247, caput, do Código de Processo Civil de 2015 prevê
como regra a citação pelo correio, enumerando taxativamente as exceções em seus incisos.
Por sua vez, o artigo 248, que disciplina a forma como será
realizada a citação postal, estabelece, em seu § 4o, que, nos casos de condomínio edilício ou
loteamento com controle de acesso, será válida a carta citatória entregue ao funcionário da
portaria, a menos que este se recuse a recebe-la, declarando que o morador está ausente:
“ § 4o Nos condomínio edilícios ou nos loteamentos com controle de
acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria
responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto,
poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas
da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051363-94.2020.8.26.0000 -Voto no 14466/lmi
4
No caso concreto, ao que se observa dos avisos de recebimento de
fls. 214/215, 1001439-17.2017.8.26.0654, as cartas de citação foram recebids, no endereço
“Rua Iubatinga, 290, apto 33 Resodencial Chamonix, Vila Andrade” pela pessoa de “Max
Felix”, com a indicação de seu documento de identidade.
Inobstante os agravantes sustentarem desconhecer tal pessoal, é de
se ver que a carta citatória foi efetivamente entregue à portaria do condomínio onde residiam os
citandos, o que convalida o ato. Destaque-se que este é o endereço informado pelos
agravantes nas peças processuais, bem como não negam que, ao tempo da citação, já
residiam neste endereço.
Deste modo, forçoso é reconhecer a validade da citação e dos
consequentes atos processuais, inclusive a r. sentença que constituiu o título executivo.
Aliás, quanto às demais alegações, referentes à ilicitude da
cobrança, pretende os agravantes alterar a sentença já transitada em julgada, sendo impossível a
reabertura de discussão sobre a matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Assim, nenhum reparo comporta a r. decisão.
Eventuais embargos declaratórios contra o acórdão serão julgados
virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte embargante manifestar expressa oposição na
própria petição de interposição.
Ante o exposto, pelo presente voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)